Tribunal: TJPA
Processo: 0808472-24.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10939 - Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808472-24.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Processual Civil. Agravo Interno em Agravo De Instrumento. Arguição de nulidade Da Intimação Eletrônica Por Ausência De Publicação No Diário Oficial. Afastada.
Recurso Conhecido E Não Provido.

I. Caso em exame

1
.
Agravo interno interposto em razão de decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão que afastou a arguição de nulidade da intimação eletrônica.

3
. No caso concreto, proferida a sentença de mérito no processo de origem e, após a expedição da certidão de trânsito em julgado e arquivamento do feito, a recorrente protocolou petição nos autos, requerendo a declaração
de nulidade sentença e da decisão que deferiu a realização de perícia contábil, alegando vício insanável na publicação e intimação dos referidos atos, tendo o Juízo a quo indeferido o pedido, por entender que as intimações efetivadas por meio do processo eletrônico dispensam a publicação no órgão oficial.

4
.
Nos termos dos artigos 270 e 272 do Código de Processo Civil, as intimações serão realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico e, somente quando não realizadas por meio eletrônico, serão consideradas as intimações feitas pela publicação dos atos no órgão oficial.

5
. A Lei 11.419/2006,
que trata da informatização do processo judicial, dispõe, no seu art. 5º, caput e § 1º, que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, sendo considerada realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica, como ocorreu no caso sob exame.

6
. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, quando as partes estiverem representadas por advogados cadastrados no sistema eletrônico do Poder Judiciário, como no caso concreto, será dispensada a publicação em diário oficial, pois a intimação se fará pelo próprio sistema.

7
.

N
ão se pode olvidar que a sentença transitada em julgado se sujeita à regra geral de imutabilidade, não podendo o juiz alterá-la mediante simples petição protocolizada nos autos, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil.

8
.
Segundo entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal, a sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei.

IV.
Dispositivo e tese

9
. Agravo Interno conhecido e não provido.

_________

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº. 11.419/2006 ,art. 5º, caput e § 1º.

CPC/2015, artigos 270, 272 e 505.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgInt no REsp: 2098681 AP 2023/0343268-9, Relator.: Ministro Raul Araújo, Data de J. 08/04/2024; STJ - AgInt no REsp: 1830905 SC 2019/0234351-8, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, J. 09/03/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Híbrido da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 19 de maio de 2025 de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto por CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETRONORTE contra ESTADO DO PARÁ
,
diante da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, (processo nº 0808472-24.2022.8.14.0000)
interposto pela Agravante,
nos autos da AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (proc.: 0001975-58.2010.8.14.0061),
ajuizada pelo Agravado.

A decisão recorrida foi proferida com o seguinte dispositivo:

(...) Com efeito, inexistindo nulidade na intimação dos atos processuais e, considerando que a ação rescisória é o meio processual adequado para impugnar a sentença, após o trânsito em julgado, deve ser mantida a decisão recorrida. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO nos termos da fundamentação. (...)

Em razões recursais,
a Agravante aduz que a decisão agravada não acatou os vícios de nulidade da decisão, do ato ordinatório e da sentença requeridos, argumentando que a ausência de publicação e intimação destes atos no Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN configuram questões de ordem pública, analisáveis de ofício e não sujeitas à preclusão.

Afirma que é empresa pública que depende inteiramente da comprovação de sua regularidade fiscal para realizar suas atividades econômicas, sendo patente o risco de ocorrência de lesão grave e de difícil reparação, caso mantida a decisão agravada, vez que o curso da execução e o levantamento de valores no âmbito do processo executivo poderão criar risco a satisfação do crédito.

Ao final, requereu que seja o recurso conhecido e provido.

Em contrarrazões, o Estado do Pará requereu o não provimento do Agravo Interno.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside
em verificar a
possibilidade modificar a decisão monocrática que
negou provimento ao Agravo de Instrumento, afastando a alegação de vício de nulidade nas intimações realizadas no processo eletrônico.

A Agravante aduz
que as intimações realizadas no sistema de processo eletrônico não dispensam a publicação no Diário de Justiça Eletrônico
Nacional
.

No caso em discussão, após proferida a sentença de mérito no processo de origem, com certidão de trânsito em julgado e arquivamento do feito, a recorrente protocolou petição nos autos, requerendo a
declaração de nulidade sentença e da decisão que deferiu a realização de perícia contábil,
alegando vício insanável na publicação e intimação dos referidos atos, tendo o Juízo a quo indeferido o pedido, por entender que as intimações no processo eletrônico dispensam a publicação no órgão oficial.

Como cediço, nos processos que tramitavam pelo meio físico, as publicações dos atos judiciais ocorriam através do Diário de Justiça Eletrônico, no entanto, com o advento do meio eletrônico, os processos que já iniciaram de forma eletrônica ou aqueles que foram devidamente digitalizados devem se ater as regras referentes ao processo virtual, o que inclui a validade da intimação através do registro de ciência no Processo Judicial Eletrônico – PJE.

Neste sentido,
o Código de Processo Civil determina que as
intimações sejam realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei e, somente quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial,
senão vejamos:

Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

Sobre a comunicação eletrônica dos atos processuais, a Lei nº. 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, dispõe, no seu art. 5º, caput e § 1º, que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem,
dispensando-se a publicação no órgão oficial,
inclusive eletrônico, sendo considerada realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica, como ocorreu no caso sob exame, senão vejamos:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, quando as partes estiverem representadas por advogados cadastrados no sistema eletrônico do Poder Judiciário, como no caso concreto, será dispensada a publicação em diário oficial, pois a intimação se fará pelo próprio sistema, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional quando a Corte de origem decide, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com omissão ou ausência de fundamentação . 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "nos termos do art. 5º da Lei n. 11 .419/2006, as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Precedentes" (AgInt no AREsp 966.400/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe de 10/02/2017) 3. O entendimento do acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STJ, circunstância que atrai a Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, negar provimento ao recurso especial . (STJ - AgInt no REsp: 2098681 AP 2023/0343268-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024) Grifo nosso

Deste modo, tendo a Agravante sido devidamente intimada via sistema eletrônico, é dispensada a publicação da decisão no órgão oficial, não havendo que se falar em nulidade da intimação.

Não se pode olvidar que a sentença transitada em julgado se sujeita à regra geral de imutabilidade, não podendo o juiz alterá-la mediante simples petição protocolizada nos autos, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Assim, reabrir o processo após o trânsito em julgado da sentença extintiva, violaria frontalmente o princípio da coisa julgada, previsto no art. 505 do CPC, que veda expressamente a rediscussão das matérias já decididas de forma definitiva.

Segundo entendimento firmado pelo STJ, as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, ainda que de ordem pública, não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DISCUSSÃO SOBRE O CRITÉRIO DE CÁLCULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta e. Corte superior é uníssona no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão. 2. Do mesmo modo, as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem em sede de execução de sentença alterou o termo inicial da correção monetária e juros de mora que já tinham sido decididos de forma definitiva no processo de conhecimento, divergindo da jurisprudência desta Corte. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1830905 SC 2019/0234351-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2020) Grifo nosso

Corroborando com este entendimento, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, a conferir:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010)– COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA – EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” – “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. – A decisão do Supremo Tribunal Federal que haja declarado inconstitucional determinado diploma legislativo em que se apoie o título judicial, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc”, como sucede com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 – RTJ 164/506-509 – RTJ 201/765), detém-se ante a autoridade da coisa julgada, que traduz, nesse contexto, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. ( ARE 918066 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 09-12-2015 PUBLIC 10-12-2015) Grifo nosso

Com efeito, inexistindo nulidade na intimação dos atos processuais e, considerando que a ação rescisória é o meio processual adequado para impugnar a sentença, após o trânsito em julgado, deve ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará na aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém/PA, 19 de maio de 2025

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2025